Tribunal: STF
Processo: RE 1269892
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao  deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/1991), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 23/03/2017, e conhecendo como tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar o período de 01/01/1971 a 31/12/1977 e admitindo o seu cômputo para fins de carência.
    (...)
    4. A aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social.
    5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher.
    6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei nº 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.
    (…)
    Assim sendo, no caso, o tempo de serviço rural já reconhecido, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida, motivo pelo qual o voto é no sentido de negar provimento ao recurso do INSS no ponto.”
    Cumpre assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.692/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.265.842/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.143.559/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.269.879/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.269.882/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.269.897/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.269.900/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    De outro lado, no que se refere à alegada violação ao art. 97 da Constituição, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 868.457/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    …...................................................................................................
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator